Tribunal: TJMT
Processo: 1019253-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019253-42.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravado : MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1019253-42.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1035170-75.2021.8.11.0041), ajuizada por MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO contra o agravante e a SABEMI SEGURADORA S.A, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar ao réu Banco Bradesco que “providencie a imediata suspensão dos descontos na conta corrente da autora no 0002221-7/agência 1462, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00” (cf. Id. no 106879466).
O agravante focaliza a crítica recursal na imposição de multa cominatória e no prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial, alegando, em relação ao 1o ponto, que a “imposição da multa impede que (ele) se insurja contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal”, e que a “multa diária no valor de R$ 300,00 desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”; quanto ao 2o, afirma que, “dada à complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido”, uma vez que não considerado o fato de que “possui milhares de correntistas, (...) que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, (...) (e que) todo o seu trabalho é dividido em setores operacionais diversos”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, “no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, ou, caso não seja o entendimento (...), reduzir e limitara a multa, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 106879460).
É o breve relatório.
Em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da astreinte sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Em análise inicial, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em 300 reais, na verdade, cuida-se de quantum comumente fixado em casos semelhantes, e, além do mais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar a fácil reversão da questão posteriormente, se for o caso, em sede de pronunciamento do colegiado quanto ao mérito recursal.
Já quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (cinco dias) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator